Tribunal: TJBA
Processo: 8039284-92.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8039284-92.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE IPIRA

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

REU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA GALVAO SANTOS DE PINHO

ACORDÃO

Embargos de Declaração no Procedimento Comum Cível n. 8039284-92.2022.8.05.0000

Embargante: Estado da Bahia

Embargante: Município de Ipirá

Embargante:

Ministério Público do Estado da Bahia

Embargado: Estado da Bahia

Embargado: Município de Ipirá

Relator: Des. Nilson Castelo Branco

Órgão Julgador: Órgão Especial

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM A
ÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES ESTABELECIDAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REANÁLISE DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPIRÁ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os recursos devem ser conhecidos, porque tempestivos, estando preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

2. Passa-se à análise, inicialmente, dos Embargos de Declaração do Estado da Bahia e do Ministério Público da Bahia.

3. Da simples leitura do comando jurisdicional proferido pelo Órgão Especial, em 02/09/2024, sob a Relatoria do Des. Maurício Kertzman Szporer, no curso da suplência a este Relator, é possível observar que os pontos atacados pelos Embargantes, na presente insurgência, relativos
à não subsunção da reforma do mercado municipal nas exceções do § 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, já foram amplamente debatidos pelo Órgão Colegiado, inexistindo, assim, qualquer omissão.

4. Destarte, consta do Acórdão atacado que “Inobstante a exigência constante no dispositivo retro destacado, a redação constante do §3º ainda do mesmo artigo preleciona que “Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta Lei Complementar,
excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social
.” Na espécie, à vista do quanto informado ao ID nº 34682723 (Petição Inicial) que, inclusive, traz à lume a liquidez, certeza e prova do direito vindicado na inicial, o autor requereu a celebração de Convênio de cooperação técnica e financeira com a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR, objetivando a
a reforma e ampliação de mercado municipal, na sede do município
, de acordo com o Plano de Trabalho e seus anexos
.”

5. Desse modo, decidiu-se que, “a hipótese em debate subsume-se à previsão do 3º do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000), vez que os recursos públicos objeto do contrato em questão destinam-se a suprir necessidades essenciais da coletividade, e são transferidos em cumprimento ao art. 22, II da Constituição.”

6. Ademais, eventual modificação do julgado, na forma pretendida nos aclaratórios, violaria o princípio da segurança jurídica, diante dos precedentes do Órgão Especial, além de locupletamento indevido do Estado da Bahia, porquanto houve formalização de convênio, com repasse de recursos públicos, que se destinaram à prestação de serviços em prol da comunidade, de modo que se mostra inviável a devolução dos valores recebidos com vistas à reforma do mercado municipal.

7. Conforme se percebe, i
nexistem vícios no Acórdão embargado que justifiquem o acolhimento dos presentes
aclaratórios, tratando-se a
pretensão recursal, em verdade, de busca pela reanálise da prova, de modo que não há como reconhecer ausência de fundamentação do
decisio
, sem prejuízo de que venha a ser reformado pela via própria.

8. Não é demais lembrar que, embora, nos termos do art. 489, §1º, inc. IV, do Código de Processo Civil, o julgador deva enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, na situação em apreço, é impossível o reconhecimento da suposta omissão, uma vez que os fundamentos lançados no Acórdão impugnado já são capazes de infirmar as teses defensivas, de modo a vislumbrar que a matéria suscitada foi devidamente analisada pelo Órgão Especial.

9. A finalidade do recurso de embargos de declaração é a obtenção de uma decisão que não padeça de vícios, tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, sendo viável, apenas e tão somente, nos casos em que seja necessário o esclarecimento do
decisio
, eliminação de contradições, supressão de omissões e correções de erros materiais, na forma do
caput
do art. 1.022 do CPC.

10. Vale lembrar que cabe ao
julgador apreciar os fatos que lhes são expostos e solucionar o conflito da maneira que julgar mais adequada, tendo como base a legislação e jurisprudência pátrias, lastreado no princípio do livre convencimento motivado, sendo esta a situação em apreço.

11. Observa-se, assim, que, em verdade, pretende o Embargante a rediscussão da matéria já julgada, uma vez que, embora informe a existência de vícios na decisão embargada, deixou de apresentar quaisquer incongruências no julgado, não sendo possível a reforma através da via pretendida. (STJ – EDcl no AREsp 1245657/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, J. 22/08/2022, DJe 24/08/2022)

12. Portanto, impróprio o manejo do presente recurso com o fito de se obter uma reavaliação valorativa acerca dos fatos, pois se trata de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há, de fato, obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão na decisão recorrida, o que não ocorreu na hipótese em comento.

13. Inexistente, assim, violação aos dispositivos prequestionados pelo Ministério Público, quais sejam,
Artigo 25, § 1º, IV, e § 3º da Lei Complementar nº 101/2000; Artigo 26 da Lei nº 10.522/2002; Artigos 489, § 1º, IV e VI e 1.022, II, e § único, II do Código de Processo Civil.

14. De outro viés,
o Município Embargante interpôs aclaratórios, sustentando omissão no Acórdão impugnado no que toca à fixação de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, CPC (ID 69565598).
Os Embargos merecem acolhimento.

15. Com efeito, é omisso o julgado no que tange à fixação dos honorários advocatícios em favor da parte vencedora. Assim,
condena-se o Estado da Bahia, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil
[1]
, ao pagamento de honorários advocatícios de 20%
sobre o valor da causa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Procedimento Comum Cível nº
8039284-92.2022.8.05.0000
, tendo, como Embargantes, Estado da Bahia, o Ministério Público e o Município de Ipirá

e, como Embargados, o Município de Ipirá e o Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração do Estado da Bahia e do Ministério Público e conhecer e acolher os Embargos de Declaração do Município de Ipirá
, nos termos do voto do relator.

[1]
CPC - Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;